Tribunal: STF
Processo: RE 76403
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-31
Data de publicação: 1974-10-31

Ementa:
TAXA DE EXPEDIENTE DE MINAS GERAIS (LEI NUMERO 4.747/68). ASPECTOS
DE FATO NÃO ELUCIDADOS NOS AUTOS. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS, POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DISCREPANCIA
INTERPRETATIVA EM FACE DE CASO IDENTICO OU ASSEMELHADO (SÚMULA 290).